Tribunal: TJSP
Processo: 1003434-26.2022.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. Insurgência em face de sentença que deferiu o desbloqueio dos valores anteriormente depositados em conta corrente e que condenou às partes ao ônus de sucumbência recíproca. Irresignação do Município quanto a fixação de honorários. Descabimento. Devedor que constituiu advogado para apresentar defesa face ao ajuizamento da execução fiscal - Verba honorária bem

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. Insurgência em face de sentença que deferiu o desbloqueio dos valores anteriormente depositados em conta corrente e que condenou às partes ao ônus de sucumbência recíproca. Irresignação do Município quanto a fixação de honorários. Descabimento. Devedor que constituiu advogado para apresentar defesa face ao ajuizamento da execução fiscal - Verba honorária bem fixada. Aplicação do Princípio da causalidade. Sentença mantida. Recurso improvido.